Tribunal: TJES
Processo: 0008728-14.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008728-14.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENAN CALIXTO PINTO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008728-14.2018.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RENAN CALIXTO PINTO, FELIPE NEVES OHNESORGE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
QUALIFICADO
E RECEPTAÇÃO

–

PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL - PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES - PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO – RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO
PRETENDIDA POR AMBOS OS RÉUS
–
CIRCUNSTÂNCIA JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA –

RECONHECIMENTO DA
MENORIDADE RELATIVA
ALMEJADA PELO SENTENCIADO FELIPE
–
POSSIBILIDADE – RÉU QUE CONTAVA COM 19 ANOS AO TEMPO DO CRIME – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

PRELIMINAR DE
NULIDADE
DO PROCESSO EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A REALIZAÇÃO DE BUSCA PESSOAL.
1. A busca pessoal, a teor do que dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal, não pressupõe mandado judicial quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na espécie, extrai-se das provas dos autos que os Policiais Militares realizavam patrulhamento onde puderam visualizar o momento em que ao ser abordado, confessou que estava vendendo uma arma de fogo furtada da Guarda Municipal, sendo que aparentava grande nervosismo no momento da abordagem. Assim, ausente ilegalidade na abordagem e busca pessoal, precedidas que estava de fundadas razões, impossível acolher a alegação defensiva. 2. Preliminar rejeitada.

MÉRITO
.

1. Acerca do pleito de reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade pretendida pela defesa dos réus, urge esclarecer que colhe-se do comando sentencial que a referida atenuante foi devidamente reconhecida pela magistrada
a quo
, porém, de forma qualificada, sendo que acertadamente a compensou de forma parcial com a agravante da reincidência, contida no artigo 61, inciso I, do Código Penal, aumentando a pena em 01 (um) ano e 20 (vinte) dias. 2. No que tange razão ao pedido de reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa formulado pela defesa do acusado Felipe, assiste razão à douta defesa, eis que demonstrado nos autos que ao tempo do crime o réu contava com 19 (dezenove) anos de idade. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUDA, E NO MÉRITO, DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008728-14.2018.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RENAN CALIXTO PINTO, FELIPE NEVES OHNESORGE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A REALIZAÇÃO DE BUSCA PESSOAL

A defesa do réu Felipe Neves Ohnesorge aduz que a abordagem realizada pela polícia não encontrava-se legitimada por fundadas razões do cometimento de crime, razão pela qual seria ilegal a busca pessoal e as provas colhidas a partir daquela diligência.

A busca pessoal, a teor do que dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal, não pressupõe mandado judicial quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Nesse caso, percebe-se que a diligência está autorizada quando houver razões suficientes para incutir no agente estatal a suspeita de que a pessoa traz consigo objetos ilegais ou que, de alguma forma, provem a ocorrência de crime.

Na espécie, extrai-se das provas dos autos que os Policiais Militares realizavam patrulhamento onde puderam visualizar o momento em que ao ser abordado, confessou que estava vendendo uma arma de fogo furtada da Guarda Municipal, sendo que aparentava grande nervosismo no momento da abordagem.

Assim, ausente ilegalidade na abordagem e busca pessoal, precedidas que estava de fundadas razões, impossível acolher a alegação defensiva.

Neste sentido:

2. A abordagem decorreu da evasão à ordem de parada realizada pela polícia rodoviária na cidade de Vacaria/RS, revelando, portanto, a indispensável fundada suspeita que autorizava a diligência em comento. Assim, não há que se falar em nulidade das buscas pessoal e veicular, que resultaram na apreensão de cerca de 90 kg de maconha. (AgRg no RHC n. 175.545/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.).

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interpostas por
RENAN CALIXTO PINTO e FELIPE NEVES OHNESORGE
, por irresignados com a sentença que condenou Renan como incurso nas penas do artigo 157, 2º-A, inciso I, do Código Penal, e condenou Felipe nas penas do artigo 180, do mesmo diploma legal, sendo-lhes imposta, respectivamente, as penas de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado; e, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, para cumprimento no regime semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa do réu Felipe Neves Ohnesorge busca a nulidade do processo em razão da busca pessoal realizada no réu ante a alegada ausência de fundadas suspeitas para o ato. No mérito, ambos os recorrentes almejam o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e o réu Felipe, da menoridade relativa.

Por incontestes a autoria e a materialidade delitivas, passo diretamente para a análise do mérito recursal.

Acerca do pleito de reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade pretendida pela defesa dos réus, urge esclarecer que colhe-se do comando sentencial que a referida atenuante foi devidamente reconhecida pela magistrada
a quo
, porém, de forma qualificada, sendo que acertadamente a compensou de forma parcial com a agravante da reincidência, contida no artigo 61, inciso I, do Código Penal, aumentando a pena em 01 (um) ano e 20 (vinte) dias.

Adiante, no que tange razão ao pedido de reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa formulado pela defesa do acusado Felipe, assiste razão à douta defesa, senão vejamos.

Consta nos autos que o acusado nasceu no dia 30/04/1999 e, considerando que o crime ocorreu em 26/07/2018, resta evidente que no momento dos fatos o réu contava com 19 (dezenove) anos de idade, fazendo jus ao reconhecimento da citada atenuante.

Assim, mantenho a análise das circunstâncias judiciais procedidas pela magistrada a quo, fixando a pena-base do réu em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Presente a circunstância atenuante da menoridade relativa e da circunstância agravante da reincidência, procedo a compensação entre ambas, mantendo a pena em seu patamar de partida.

Ausentes causas de diminuição e aumento de pena, torno definitiva a pena do réu em
01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Fixo o regime semiaberto para o cumprimento da pena por se tratar de réu reincidente, nos termos do artigo 33, § 2º, alíena “b”, do Código Penal.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO,
DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU FELIPE NEVES OHNESORGE,
tão somente para reconhecer em seu favor a incidência da circunstância atenuante da menoridade relativa, mantendo-se inalterado os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.